Tribunal: TJBA
Processo: 0000446-98.2014.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000446-98.2014.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARCIO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE BRUNO LIMA CARMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por servidor público municipal, julgou procedentes os pedidos para limitar descontos em 30%, condenar à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada extrapolação da margem consignável em contrato de empréstimo consignado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual quanto ao pedido de limitação de descontos diante da quitação do contrato; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza de empréstimo consignado do contrato, afastando a incidência de precedentes relativos a descontos em conta corrente, mas tal enquadramento não implica automaticamente a procedência dos pedidos.

Verifica-se a perda superveniente do interesse processual quanto à limitação dos descontos, pois o contrato foi integralmente quitado e os descontos cessaram, tornando inútil o provimento jurisdicional.

Afasta-se a repetição do indébito, pois não se comprova cobrança indevida, sendo o contrato válido e regularmente cumprido, sem demonstração de violação aos arts. 104, 421 e 422 do Código Civil.

Conclui-se que a eventual extrapolação da margem consignável não pode ser imputada exclusivamente à instituição financeira, diante da existência de múltiplos contratos firmados pelo próprio autor e da ausência de controle pelo ente empregador.

Rejeita-se a presunção de veracidade decorrente da revelia, nos termos do art. 345, IV, do CPC, diante da inverossimilhança das alegações autorais frente ao conjunto probatório.

Reconhece-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Afasta-se o dano moral, pois inexistem ato ilícito, dano e nexo causal, sendo os descontos decorrentes de contrato válido e o eventual comprometimento financeiro atribuível à conduta do próprio consumidor.

Conclui-se que a sentença extrapolou os limites da lide ao determinar restituição em dobro sem respaldo na causa de pedir e na prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A quitação integral do contrato de empréstimo consignado e a cessação dos descontos implicam perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de limitação.

A repetição do indébito exige prova inequívoca de cobrança indevida, não sendo cabível quando os descontos decorrem de contrato válido e regularmente cumprido.

A extrapolação da margem consignável não pode ser imputada exclusivamente à instituição financeira quando o consumidor contrai múltiplos empréstimos sem controle global.

A revelia não conduz à procedência automática do pedido quando as alegações autorais são inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos.

O dano moral não se configura na ausência de ato ilícito, nexo causal e efetiva violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente o mero comprometimento financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 421 e 422; CPC, arts. 98, §3º, 345, IV, 373, I, e 85, §2º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.586.910/SP; STJ, Tema Repetitivo nº 1085; TJBA, Apelação nº 0503755-35.2015.8.05.0001, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 22.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000446-98.2014.8.05.0227
, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARCIO LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02